Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002424-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NIVALDO DUTRA AMORIM FILHO Advogado(s): CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DO CURATELADO. PRESUNÇÃO INDEVIDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou a gratuidade da justiça concedida expressamente na sentença proferida nos autos de ação de alvará judicial, já transitada em julgado, sob o fundamento de que o valor levantado, superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tornaria inaplicável a suspensão da exigibilidade das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da gratuidade da justiça concedida em sentença transitada em julgado sem a demonstração de concreta alteração na situação econômica do beneficiário, especialmente quando o valor objeto do levantamento autorizado pelo próprio título judicial era destinado exclusivamente ao custeio das necessidades do curatelado. III. Razões de decidir 3. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de mudança na situação econômica do beneficiário, não sendo admissível a sua supressão com base em presunção fundada no valor objeto do alvará judicial. 4. O levantamento dos valores foi autorizado pela própria sentença de procedência e vinculado, exclusivamente, ao custeio das despesas de saúde e subsistência do curatelado, não configurando proveito econômico em favor do Agravante, que atuou na condição de curador provisório. 5. Os documentos constantes dos autos de origem comprovam que os valores foram integralmente utilizados na finalidade determinada pelo título judicial, afastando qualquer presunção de enriquecimento ou melhora patrimonial do beneficiário da gratuidade. 6. Ausente prova de alteração da situação econômica do Agravante, a decisão que revogou o benefício carece de fundamento legal, devendo ser reformada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a gratuidade da justiça concedida na sentença. Tese de julgamento: "1. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de alteração da situação econômica do beneficiário, não sendo admissível a presunção de capacidade financeira fundada no valor objeto de levantamento autorizado judicialmente para finalidade específica. 2. Valores levantados por curador no exercício de suas funções e destinados exclusivamente ao custeio das necessidades do curatelado não configuram proveito econômico do beneficiário da gratuidade da justiça, sendo indevida a revogação do benefício com base nessa circunstância." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002424-53.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante Nivaldo Dutra Amorim Filho, sem parte agravada identificada, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator